Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-42.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802106-42.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDA MATOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802106-42.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440
ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730
AGRAVADA: RAIMUNDA MATOS DA COSTA
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO À MULTA DIÁRIA ARBITRADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Restou devidamente comprovado que a instituição financeira realizou descontos nos rendimentos da Agravada (id. 269752). Ante a alegação da recorrida de que nunca requereu ou recebeu cartão de crédito do Banco recorrente, tão pouco efetuou compras ou saques em cartão por ele disponibilizado, caberia ao Agravante ter colacionado aos autos provas da referida contratação, bem como da utilização do cartão de crédito pela Agravada.
2. Contudo, observa-se que para comprovar suas alegações, a instituição financeira tão somente juntou aos autos os documentos de id. 269760 e 269761, produzidos unilateralmente, bem como o contrato de id. 269761, sem a assinatura de testemunhas e sem a autenticação da firma da Agravada, não sendo documento apto a comprovar a emissão, entrega e utilização do cartão por parte da recorrida.
3. No que se refere à necessidade de fixação de limite máximo à multa diária arbitrada pelo Juízo de origem, assiste razão à Agravante. Ainda que se considere o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de multa diária, adequado ao caso concreto, deve ser fixado o limite máximo de R$ 10.000 (dez mil reais) para sua incidência, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não servir como meio de enriquecimento sem causa da Agravada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802106-42.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440
ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730
AGRAVADA: RAIMUNDA MATOS DA COSTA
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que deferiu o pedido de antecipação de tutela em prol de RAIMUNDA MATOS DA COSTA para suspender os descontos efetuados sobre os benefícios que recebe do INSS, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, aforada em desfavor da Instituição Bancária, ora Agravante (Proc. nº 0001314-70.2012.8.14.0009).
Em breve histórico, nas razões de id. 269749, o Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido na origem, afirmando seu equívoco, ante a ausência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela.
Alega que o contrato de cartão de crédito objeto da lide é firmado para consignação em folha de pagamento, com um percentual do saldo devedor apurado mensalmente, pela utilização do referido cartão, de modo que o valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal que é enviada ao cliente.
Defende a regularidade do contrato, tendo em vista que esse foi firmado em clara expressão da autonomia de vontade da Agravada, que tinha plena ciência da modalidade contratual definida por ocasião de sua assinatura.
Prossegue sustentando que a multa pelo descumprimento aplicada na origem é atentatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, envidando o enriquecimento ilícito da Agravante, devendo ser reduzida, bem como ser fixado um limite máximo para sua cominação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Juntou documentos de id ́s 269750 a 269765.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema, tendo sido proferida decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto, consoante constata o id. 277999.
Regularmente intimada, a parte Agravada apresentou Contrarrazões ao id. 410687.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 269755.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos efetuados em benefícios do INSS da parte Agravada, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
Adianto assistir parcial razão ao Agravante.
Da detida análise dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que a instituição financeira realizou descontos nos rendimentos da Agravada (id. 269752). Ante a alegação da recorrida de que nunca requereu ou recebeu cartão de crédito do Banco recorrente, tão pouco efetuou compras ou saques em cartão por ele disponibilizado, caberia ao Agravante ter colacionado aos autos provas da referida contratação, bem como da utilização do cartão de crédito pela Agravada.
Contudo, observa-se que para comprovar suas alegações, a instituição financeira tão somente juntou aos autos os documentos de id. 269760 e 269761, produzidos unilateralmente, bem como o contrato de id. 269761, sem a assinatura de testemunhas e sem a autenticação da firma da Agravada, não sendo documento apto a comprovar a emissão, entrega e utilização do cartão por parte da recorrida.
Assim, ante a ausência de comprovação por parte da Agravante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15) deve ser mantida a decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos efetuados em benefícios do INSS da parte Agravada.
Neste sentido colaciono o entendimento das Cortes de Justiça nacionais:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - NÃO CONTRATAÇÃO - FATO NEGATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300)- Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré provar a regularidade da contratação. (TJ-MG - AI: 10000180646929002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. Em sede de cognição sumária, a versão esposada na inicial de negativa de contratação de empréstimo bancário revela-se verossímil, cabendo a imediata suspensão dos descontos que o agravado vem procedendo no benefício previdenciário do autor. A boa-fé do recorrente vem reforçada, no caso, pelo depósito, em juízo, do valor indevidamente creditado em sua conta pelo Agravado. Decisão modificada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080787468, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AI: 70080787468 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 24/04/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)
No que se refere à necessidade de fixação de limite máximo à multa diária arbitrada pelo Juízo de origem, assiste razão à Agravante. Ainda que se considere o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de multa diária, adequado ao caso concreto, deve ser fixado o limite máximo de R$ 10.000 (dez mil reais) para sua incidência, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não servir como meio de enriquecimento sem causa da Agravada.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTE. VALOR. MANUTENÇÃO. LIMITE MÁXIMO. FIXAÇÃO. 1. Carece de interesse recursal a parte que se insurgir contra providência já realizada no juízo de origem. 2. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária, em proporções que lhe seja mais benéfico o desatendimento da ordem.
3. Deve ser fixado limite máximo ao valor total da multa aplicada por descumprimento de ordem judicial, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa da parte contrária.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056903-73.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Juíza Elizabeth M F Rocha - J. 12.02.2020) (TJ-PR - AI: 00569037320198160000 PR 0056903-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 12/02/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PELO AGRAVADO, DETEMINANDO QUE O RECORRENTE EXCLUÍSSE O NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00; PORÉM DEIXOU DE ESTABELECER LIMITE PARA A ASTREINTE FIXADA. PLEITO DO BANCO PARA ESTIPULAR LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) COMO LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201900825892 nº único0008156-43.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 15/10/2019) (TJ-SE - AI: 00081564320198250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve este ser mantido, reformando-o tão somente no que se refere ao limite máximo para a incidência da multa em caso de descumprimento, que deve ser fixado em R$ 10.000 (dez mil reais).
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021